Tribunal: TJBA
Processo: 8058965-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058965-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOILSON DA CRUZ SANTANA Advogado(s): RAFAELA MACHADO BAZAN AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE ESPECIALIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse, no prazo de 12 horas, procedimento cirúrgico de ureterorrenolitotripsia semi-rígida unilateral com colocação de cateter duplo J, a ser realizado no Hospital Mater Dei, por profissional credenciado ou, inexistindo, por equipe particular indicada pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O agravante, internado com cálculo impactado em junção ureterovesical direita e risco iminente de insuficiência renal grave, sepse e óbito, alegou descumprimento reiterado da ordem judicial e inexistência de urologistas credenciados na Bahia, requerendo bloqueio judicial de R$ 47.000,00 para custeio da cirurgia. A decisão monocrática deferiu o bloqueio via SISBAJUD e majorou a multa para R$ 8.000,00. A operadora suscitou perda do objeto, ao argumento de que a cirurgia fora realizada antes da interposição do recurso, e defendeu a limitação à rede credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu perda do objeto do agravo diante da alegada realização da cirurgia antes de sua interposição; (ii) estabelecer se são adequadas e proporcionais as medidas coercitivas de bloqueio de valores e majoração de astreintes para assegurar o custeio de cirurgia emergencial fora da rede credenciada, diante da alegada indisponibilidade de especialistas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois a controvérsia persiste quanto à responsabilidade pelo custeio do procedimento realizado e à efetividade das medidas destinadas a garantir o cumprimento da obrigação, não se limitando o recurso à mera autorização da cirurgia. 4. A probabilidade do direito consiste nos relatórios médicos que atestam risco iminente de insuficiência renal aguda, sepse e óbito, caracterizando situação de emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. 5. O direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, prevalece sobre limitações contratuais, sobretudo em contexto de urgência vital. 6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida, reputando abusiva a conduta da operadora que, diante da urgência e da alegada indisponibilidade de profissionais credenciados, não assegura tratamento adequado, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 7. A ausência ou descredenciamento de especialistas na rede assistencial transfere indevidamente ao consumidor o ônus de buscar atendimento particular, impondo à operadora o custeio integral do procedimento realizado fora da rede. 8. O perigo de dano irreparável é manifesto, pois a postergação do procedimento poderia resultar em agravamento irreversível do quadro clínico ou morte, tornando ineficaz a tutela jurisdicional. 9. Plenamente cabível a majoração das astreintes, com fundamento nos arts. 297, parágrafo único, 536 e 537 do CPC, diante do descumprimento reiterado da ordem judicial, como meio idôneo de coerção. 10. Admite-se o bloqueio de valores via SISBAJUD como medida sub-rogatória e coercitiva adequada, fundada no poder geral de cautela e na busca da efetividade da tutela específica, sobretudo quando medidas menos gravosas se mostram ineficazes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não há perda do objeto do agravo quando persiste controvérsia quanto ao custeio de procedimento emergencial e à efetividade das medidas coercitivas destinadas ao cumprimento da tutela. 2. A operadora de plano de saúde deve custear procedimento emergencial realizado fora da rede credenciada quando comprovada a urgência e a indisponibilidade de profissionais habilitados. 3. É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD e a majoração de astreintes para assegurar o cumprimento de tutela de urgência que visa à proteção do direito fundamental à saúde e à vida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058965-43.2025.8.05.0000, em que é agravante JOILSON DA CRUZ SANTANA e agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.